Tribunal: TJDFT
Processo: 0008427-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008427-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de BRASILINA ABADIA DOS PASSOS BORGES (ID: 49191148). II. No ID: 52116844, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor de ID: 48190054, 48192574 e 48192581. No ID: 52957788, o SINDIRETA manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 48192581 - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO), BERNADETE GONÇALVES DA SILVA (ID: 48192574) e BEATRIZ GUEDES DE OLIVEIRA ROCHA (ID: 48190054). Defiro o pedido do exequente (ID: 52957788) para transferir o crédito depositado pelo Distrito Federal a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, via PIX (CNPJ): 04549858000160. Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 20 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador